Tribunal: TJPA
Processo: 0805785-85.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805785-85.2022.8.14.0061

APELANTE: EMANUELE CRISTINA BAIA REIS

APELADO: DIRETOR DO CENTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE TUCURUÍ, MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual Civil e Administrativo. Apelação Cível em Mandado de Segurança. Uso de equipamentos para bronzeamento artificial.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA
). Fiscalização de serviços que envolvam riscos à saúde. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por
EMANUELE CRISTINA BAIA REIS
contra sentença proferida pelo Juízo
a quo
nos autos de Mandado de Segurança Preventivo que indeferiu o pleito e denegou a segurança para extinguir o feito com julgamento do mérito.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se
deve ser reformada a sentença do Juízo de primeira instância, que extinguiu o Mandado de Segurança Preventivo com resolução de mérito, que buscava assegurar o direito da ora Apelante de livre iniciativa e prestação de serviços relacionado a exploração da cama de bronzeamento artificial em seu estabelecimento comercial.

3. A apelante apresenta duas teses: (i) que a Constituição Federal prevê em seu artigo 5º, inciso II, que somente uma lei formal pode criar direitos, deveres, obrigações e vedações, não sendo possível que uma resolução limite a sua atuação profissional; (ii) e que os estudos desenvolvidos na área da saúde em torno dessa temática são inconclusivos, pois possuem meras evidências de que o tratamento estético feito via bronzeamento artificial pode causar câncer em seres humanos, sem mencionar os índices de utilização que não o causam.

III. Razões de decidir

4. O mandado de segurança é
ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por Lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

5.
Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo
, é necessário que no momento da impetração da ação mandamental, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

6. Os artigos 7º e 8º da Lei nº 9.782 de 1999 dispõem sobre o poder normativo-regulamentar da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que é necessário ao cumprimento da sua finalidade institucional, sendo completamente legítima, e com amparo legal, a ação de regulação da Agência, ao estabelecer a proibição do uso de equipamentos para bronzeamento baseados na emissão de radiação ultravioleta com finalidade estética no artigo 1º, §§ 1º e 2º, da Resolução nº 56 de 2009.

IV. Dispositivo

7. Apelação conhecida e não provida.

_________

Dispositivos relevantes citados
: artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal de 1988;
artigos 7º e 8º da Lei nº 9.782 de 1999; artigo 1º, §§ 1º e 2º da Resolução nº 56 de 2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ- RMS: 67599 CE 2021/0325864-5, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 12/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 09 de junho de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível em Mandado de Segurança (Processo nº 0805785-85.2022.8.14.0061) interposta
contra sentença
proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo impetrado pela Apelante, que indeferiu o pleito e denegou a segurança, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

Permanecem intactos os fundamentos lançados na referida decisão, motivo pelo qual a mantenho integralmente, devendo a ordem ser, também no mérito, denegada, já que não há direito líquido e certo a ser tutelado no caso concreto.

Isto posto, DENEGO A SEGURANÇA, ficando o presente feito extinto com julgamento do mérito na forma do art. 487, I do CPC
. (Grifo nosso)

Em razões recursais (Id.
17109665
), a Apelante afirma que a
Constituição Federal prevê em seu artigo 5º, inciso II, que somente uma lei formal pode criar direitos, deveres, obrigações e vedações, não sendo possível que uma resolução limite a sua atuação profissional.

Aduz que os estudos desenvolvidos na área da saúde em torno dessa temática são inconclusivos, pois possuem meras evidências de que o tratamento estético feito via bronzeamento artificial pode causar câncer em seres humanos, sem mencionar os índices de utilização que não o causam.

Ao final, requer a reforma da sentença para conceder a segurança do direito de livre iniciativa e prestação de serviços da Apelante para explorar a cama de bronzeamento em seu estabelecimento comercial.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id.
17109668
), contrapondo a pretensão da Apelante.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o órgão manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.
(Id.
18289310
)

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço Recurso de Apelação passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se
deve ser reformada a sentença do Juízo de primeira instância, que extinguiu o Mandado de Segurança Preventivo com resolução de mérito, que buscava assegurar o direito da ora Apelante de livre iniciativa e prestação de serviços relacionado a exploração da cama de bronzeamento artificial em seu estabelecimento comercial.

O mandado de segurança é
ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por Lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública
.

Disciplinado pela Lei nº 12.016 de 2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração da ação mandamental, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. (STJ - RMS: 67599 CE 2021/0325864-5, Relator.: Ministro Francisco Falcão, Data de Publicação: DJ 12/04/2022)

Assim, tratando-se de processo cuja natureza exige rápida solução, a aferição do direito líquido e certo é necessária desde o primeiro contato do julgador com os autos.

A respeito do tema, preleciona Leonardo Carneiro da Cunha:

“Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas. Consequentemente, se as alegações feitas no mandado de segurança dependerem de outra prova que não seja a documental, não será possível ao juiz examinar o mérito da questão posta a seu julgamento.

[...] a cognição empreendida no mandado de segurança é plena e exauriente secundum
eventum probations
, ou seja, depende, apenas, dos elementos que acompanham a petição inicial. Caso tais elementos venham a ser rechaçados nas informações, não haverá outra alternativa ao magistrado senão denegar a segurança, restando à parte impetrante o socorro ao procedimento comum. E nem poderia ser diferente, sob pena de se suprimir o caráter especialíssimo da via mandamental.” (CUNHA, José Carneiro da Silva. A Fazenda Pública m Juízo. 13ª edição, totalmente reformulada. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2016. p.506).

Portanto, o pressuposto para o cabimento da impetração preventiva do Mandado de Segurança consiste no justo receio da impetrante de vir a sofrer violação em seu direito líquido e certo.

Outrossim, para a admissão do Mandado de Segurança, é necessária a comprovação de plano de uma efetiva ameaça, ilegal ou arbitrária, ao direito líquido e certo de alguém, devendo a ameaça ser objetiva, não meramente suposta, conforme bem observado pelas Cortes Superiores, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ASSISTENTE JURÍDICO APOSENTADO. TRANSPOSIÇÃO E APOSTILAMENTO PARA A CARREIRA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. LEI 9.028/1995. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE AMEAÇA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MERO RECEIO SUBJETIVO DE QUE A AUTORIDADE COATORA VENHA TAMBÉM A INDEFERIR SEU REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ADOTANDO OS MESMOS FUNDAMENTOS PERFILHADOS EM FEITOS ANÁLOGOS. PRECEDENTE DA I
a
SEÇÃO DO STJ EM SITUAÇÃO ANÁLOGA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Pretende o impetrante, através do presente Mandado de Segurança Preventivo, a concessão da segurança para que seja determinada a sua transposição para o cargo de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União, com o consequente apostilamento no Cargo de Advogado da União no respectivo título de inatividade, a teor do que preceitua o art. 19 da Lei 9.028/1995. 2.Consoante reza o art. 1
o
da Lei 12.016/2009 "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça". 3.
O cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir
. Precedente: REsp 431.154/BA. Rei. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 08/10/2002, DJ 28/10/2002. (...) 5. "[...] A existência de despachos em processos administrativos de terceiros não é suficiente para caracterizar a ameaça real e concreta ao direito individual do impetrante, que deveria, pelo menos, ter trazido aos autos prova de que a Administração esteja adotando atos concretos ou preparatórios no sentido de indeferir o seu pleito em particular" (AgRg no MS 20.395/DF, Rei. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/08/2014, DJe 23/09/2014). 6. Outrossim, o requerimento administrativo formulado pelo impetrante teve seu curso normal, sem que fosse possível identificar a prática de atos preparatórios ou indicativos da tendência de indeferir o pleito, sendo que não é razoável presumir que a autoridade competente não cumprirá a lei, a evidenciar a desnecessidade de invocar a prestação jurisdicional neste momento, ainda mais quando o STJ já reconheceu o direito à transposição dos Assistentes Jurídicos para a carreira da Advocacia-Geral da União alcança inclusive aqueles servidores que já se encontravam na inatividade quando publicada a Medida Provisória 485, de 30/4/94, posteriormente convertida na Lei 9.028/1995. 7.
"[...] a simples alegação de que requerimentos semelhantes foram indeferidos não satisfaz a exigência prevista no art. I
o
da Lei n. 12.016/2009. Isto porque qualquer pretensão de transposição de carreiras no serviço público precisa considerar condições peculiares para se determinar, caso a caso, a incidência, ou não, da norma autorizadora sobre o suporte fático
. Em outras palavras, o indeferimento de um dado requerimento administrativo de transposição não tem efeito erga ommes: nada impede que se conceda, a quem o possua, o direito que foi negado a outro, que não atendeu as exigências legais. E, mais uma vez: não se pode presumir que a autoridade não cumprirá a lei" (MS 20.394, rei. Min. Sérgio Kukina, Dje 16/8/2013). (...).

9. Segurança denegada. (MS 20.393/DF, Rei Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2015, DJe 30/09/2015 – Grifo nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. A tutela contra lesão ou ameaça de lesão a direito pela via mandamental exige a presença de situações concretas nas quais, embora não tenha violado uma posição jurídica de vantagem do indivíduo, a Administração pratica atos tendentes a fazê-lo.

(STF, MS 32073 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 12/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 26-05-2015 PUBLIC 27-05-2015 – Grifo nosso)

No caso em tela, em que pese os argumentos apresentados pela Apelante, não ficou comprovada a iminência da impetrante vir a sofrer violação ao seu alegado direito líquido e certo (funcionamento do bronzeamento artificial), pois, inexiste elemento que indique a efetiva ação da autoridade impetrada no sentido de impedir ou embaraçar o funcionamento do estabelecimento comercial da Apelante.

Em situação análoga, é o entendimento atual no âmbito deste Egrégia Tribunal de Justiça:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FUNCIONAMENTO CÂMARA DE BRONZEAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE AMEAÇA. RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – RDC Nº 56 DE 2009 DA ANVISA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RITO PROCESSUAL ESPECÍFICO DA AÇÃO MANDAMENTAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA, processo n.º 0823703-61.2022.8.14.0301 – PJE, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 15/07/2024 - Grifo nosso)

Sobre a validade da Resolução nº 56 de 2009 e competência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), é importante ressaltar que a Lei nº 9.782 de 1999 que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e criou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, define em seu artigo 6º a competência da Agência, vejamos:

Art. 6º A Agência ter por finalidade institucional promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras.

Portanto, como bem pontuado pelo Órgão Ministerial em seu parecer, os artigos 7º e 8º da Lei nº 9.782 de 1999 dispõem ainda sobre o poder normativo-regulamentar da ANVISA que é necessário ao cumprimento da sua finalidade institucional, sendo completamente legítima, e com amparo legal, a ação de regulação da Agência, ao estabelecer a proibição do uso de equipamentos para bronzeamento baseados na emissão de radiação ultravioleta com finalidade estética.

Assim, a Resolução nº 56 de 2009 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é válida em todo o território nacional, proibindo expressamente em seu artigo 1º, §§ 1º e 2º, o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseada na emissão da radiação ultravioleta (UV) nociva à saúde.

Sobre o assunto, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2162371 - SP (2022/0204513-2) DECISÃO (...) O caso trata da legalidade da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC/ANVISA n. 56/2009, que em seu art. 1º proíbe, em todo o território nacional, a comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial com finalidade estética e baseados na emissão de radiação ultravioleta. Na origem, o Juízo de primeira instância julgou procedente o pedido veiculado em mandado de segurança, para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de sancioná-la em virtude da prestação do serviço de bronzeamento artificial. O Tribunal de origem manteve a sentença.
A Constituição Federal e a Lei n. 9.782/1999 conferem à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA a competência de promover a proteção da saúde da população, mediante controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária. Os artigos 7º e 8º da Lei n. 9.782/1999 também conferem à ANVISA o poder normativo regulamentador necessário ao exercício do poder de fiscalizar e controlar os serviços que podem trazer risco à saúde de seus consumidores. Conforme já reconhecido por este Superior Tribunal de Justiça, a legalidade da RDC/ANVISA n. 56/2009 est· lastreada nesse poder de polícia da ANVISA, incumbindo-lhe, como Órgão especializado na proteção da saúde humana, a responsabilidade de normatizar, disciplinar, controlar, fiscalizar e punir atos e práticas que ameacem a ordem pública sanitária, o que inclui a possibilidade de proibir o uso de determinados equipamentos que coloquem em risco a saúde na realização de bronzeamento artificial
(câmaras de bronzeamento), tal como a atividade objeto dos autos. (...) (STJ – A REsp: 2162371 SP 2022/0204513-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 21/11/2022 – Grifo nosso)

Sobre as evidências de danos à saúde de seres humanos que as câmaras de bronzeamento podem causar, a sentença apelada cita em sua fundamentação o seu reconhecimento pela Sociedade Brasileira de Dermatologia que, por sua vez, baseia-se em estudos científicos robustos e não apenas em meras conjecturas:

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o Brasil foi o pioneiro a tomar medidas extremas de proibição do uso de câmaras de bronzeamento artificial após a conclusão de estudos apontando o aumento, em 75%, do risco de câncer de pele para os adeptos ao procedimento com idade de até 35 anos (sbd.org.br).

Diante da comprovada ameaça à saúde, os equipamentos foram classificados como agentes cancerígenos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2009.

Dessa forma,
não se vislumbrando argumentação plausível para a reforma da sentença, a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025